Tribunal: TJDFT
Processo: 0707630-78.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707630-78.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMALIA BORGES DOS SANTOS GOMES APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Amália Borges dos Santos Gomes em face da sentença (ID 22453783) que, nos autos da Ação Declaratória ajuizada em desfavor de Banco PAN S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a Ré a restituir o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), pago a título de seguro prestamista. Em três oportunidades (13, 19 e 22/4/2021) determinei a intimação do Apelado para regularizar as pendências relativas à subscrição do acordo por dois procuradores e à procuração vencida (IDs 24782445, 24965607 e 25047026), o que não foi integralmente cumprido nas petições de IDs 24940352 e 25032983. No ID 25142877, o Apelado alega que não houve a aceitação da procuração atualizada e requer novamente a homologação do acordo de ID 24376326. Em seguida, ele apresenta no ID 25149741 o mesmo acordo já protocolizado anteriormente no ID 24376326, sem a subscrição pelo segundo advogado do Apelado, conforme exigido na procuração de ID 25032984 - Pág. 3. Compulsando os autos, verifica-se que, diversamente do alegado pelo Apelado, a pendência relativa à procuração foi solucionada, nos termos da decisão de ID 25047026. Entretanto, o Apelado insiste em requerer a homologação de um acordo em desconformidade com os poderes conferidos na procuração de ID 25032984 - Pág. 3, que expressamente exige a subscrição por dois procuradores dos atos que criem, modifiquem ou extingam obrigações ou de renúncia de direitos, conforme já exaustivamente exposto nas decisões anteriores. Assim, não tendo sido regularizada essa pendência, indevida a homologação do acordo requerido. Ante a reiteração de pedido em desconformidade com a procuração outorgada, intime-se pessoalmente o Réu do teor da presente decisão. Aguarde-se a sessão de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator